Tribunal: TJMT
Processo: 0008237-73.2007.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008237-73.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELANTE), JONADABE DOS REIS SANTIAGO - CPF: 179.493.601-78 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), RENATO EVANGELISTA PREZOTTO (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

,

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - ACIDENTE - FRATURA DE DOIS OSSOS DA PERNA DIREITA – CIRURGIA FEITA POR MÉDICO PLANTONISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEFORMIDADE FÍSICA MOTORA (PÉ TORTO) – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA - NOVA INTERVENÇÃO COM OUTRO PROFISSIONAL – CORREÇÃO QUASE TOTAL – PERÍCIAS CONTRADITÓRIAS – VALORAÇÃO PELO JULGADOR – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA PERSUASÃO RACIONAL -
TRANSTORNOS SIGNIFICATIVOS AO BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR E RISCO DE MORTE – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL NÃO COMPROVADA -
REPARAÇÃO DEVIDA APENAS PELO SEGUNDO APELADO (PESSOA FÍSICA) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

O julgador não está adstrito às conclusões da perícia, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos comprovados nos autos.

É claro o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço que gerou
deformidade física motora ao paciente além de risco de morte com a segunda cirurgia que foi necessária para a correção da primeira.

Não comprovada a responsabilidade do Hospital, mas sim a do médico, este último deve arcar com a indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$6.000,00.

O apelante alega que houve erro médico na primeira cirurgia, o que lhe gerou dores intensas e aumento da rotação externa na perna direita, acima de 20 graus, conhecido popularmente como “pé torto”, sendo necessário novo procedimento cirúrgico para correção.

Aduz que os exames e relatórios médicos feitos na época atestaram a permanência de leve desvio rotacional externo.

Argumenta que o outro laudo, confeccionado 12 anos depois, em 2021, contraria integralmente os demais, o que seria questionável.

Ressalta que os exames pré-operatórios realizados na segunda vez confirmaram a necessidade de correção da rotação para todos os fins, e não estético.

Argui que faz jus à reparação pleiteada, bem como a responsabilidade solidária dos apelados.

Busca o provimento do Recurso. Caso não seja esse o entendimento da Câmara julgadora, pede a conversão dos autos em diligência para nova perícia.

Nas contrarrazões, o segundo apelado, pessoa física, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 216299557, pág. 01/10).

Contrarrazões do primeiro apelado, pessoa jurídica, no ID. 216299556, pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – ausência de dialeticidade

Ao contrário do que alegam os apelados, estão devidamente expostos os motivos de fato e de direito que justificam a

intenção do apelante de reforma da decisão recorrida. Assim, é devida a análise.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3⁄STJ. APELAÇÃO.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Sodalício é no sentido de que

a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas

não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando

devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção

de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes

autos, o apelo deve ser analisado.

2. No caso em concreto, as razões da apelação impugnam a

sentença prolatada, o que demonstra a intenção de reforma da decisão recorrida.

Portanto, deve ser determinado o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de

que seja apreciado o apelo.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1706935⁄SP, relator ministro Mauro

Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 21-3-2019, DJe

de 28-3-2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.

PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA AUTORA.

1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a

repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o

conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão

condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da

sentença. (AgRg no Ag 990.643⁄RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY

ANDRIGHI DJ de 23⁄5⁄2008).

2. Manutenção da decisão que conheceu do agravo para dar

provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem a fim

de que se prossiga no julgamento da apelação interposta como entender de

direito.

3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1186568⁄PE, relator ministro Sérgio Kukina,

Primeira Turma, julgamento em 24-4-2018, DJe de 4-5-2018).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante aduz na inicial da Ação de Indenização por Perdas e Danos Morais que em 27-1-2007 sofreu acidente em que fraturou os ossos da perna direita (a tíbia e a fíbula), sendo levado para o Hospital apelado e atendido pelo médico plantonista, também apelado, que em 29-1-2007 realizou a cirurgia de colocação de 1 placa modelada de 9 furos, acompanhada de 8 parafusos.

Diz que mais tarde constatou que seu pé direito estava “torto”, e que, quando questionado, o réu afirmou que
“não era nada e que seu pé estava inchado em virtude da cirurgia”.

Sustenta que depois de alguns dias sentiu fortes dores no tornozelo direito e procurou o apelado, que, no entanto, assegurou que eram normais por causa da cirurgia e lhe receitou REPARIL em cápsulas.

Argumenta que não conseguiu comprar esse medicamento porque, segundo o laboratório fabricante, não é mais produzido desde 2004.

Diante disso, perdeu a confiança no médico e procurou outro profissional em 14-3-2007, o Dr. Cássio Telles, que registrou no laudo “
aumento de rotação externa na perna direita acima de 20 graus
” e agendou nova cirurgia para 15-3-2007 para correção da perna direita, que
foi novamente quebrada para ser reposicionada.
Foi também implantada outra placa DCP 4,5mm com 10 furos e 10 parafusos em locais diferentes da primeira cirurgia.

Feita a perícia, a demanda foi julgada procedente. Todavia, a sentença foi cassada nesta segunda instância para que outro exame pericial fosse efetuado.

Novo laudo foi elaborado, com posterior manifestação das partes.

Esta lide se submete ao Código de Defesa do Consumidor, que no art. 14 dispõe sobre a culpa de profissional liberal.

Quanto à responsabilidade do Hospital, é objetiva, uma vez que, ao oferecer os serviços relacionados ao estabelecimento, tais como internação, equipamentos, enfermagem, exames, radiologia etc., mediante remuneração, está sujeito à legislação consumerista em virtude da teoria do risco da atividade.

Portanto, os hospitais e as clínicas só respondem por danos causados aos consumidores se comprovada a falha na prestação dos serviços ou quando se trata de culpa exclusiva do consumidor

ou de terceiro.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE A TEOR DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4o, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC)" ( REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011) . 2. A Corte estadual, com base nas provas dos autos, reconheceu a responsabilidade civil do hospital, sinalizando a existência de vínculo do médico responsável pelo ato cirúrgico com o nosocômio. Logo, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1794157 SP 2020/0308426-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011) 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1761544 SP 2020/0242283-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021)

Necessário observar nestes autos que o médico que fez a segunda cirurgia no apelante afirmou a imprescindibilidade de outra intervenção. Confira-se:

“LAUDO MÉDICO,

O PACIENTE IVAN CARLOS DE OLIVEIRA APRESENTA AUMENTO DE ROTAÇÃO EXTERNA DE PERNA DIREITA ACIMA DE 20 GRAUS, APÓS OSPTEOSSÍNTESE COM PLACA E PARAFUSOS. DEVERÁ SER SUBMETIDO Á NOVA CIRURGIA AMANHA (15-03) PARA CORREÇÃO DESTA ROTAÇÃO”.
(fl. 52) – Id. 26846195 - Pág. 8.

“LAUDO MÉDICO,

O PACIENTE IVAN CARLOS DE OLIVEIRA FOI SUBMETIDO Á REOPERAÇÃO DE PERNA DIREITA DIA 15-03-2007, PARA CORREÇÃO DE ROTAÇÃO EXTERNA DE PERNA DIREITA. NA OCASIÃO FEITO CALOCLASIA APÓS RETIRADA DE TODO MATERIAL DE SÍNTESEM CORRIGIDO A ROTAÇÃO EXTERNA E RECOLOCADO PLACA DCP 4,5MM COM 10 FUROS E 10 PARAFUSOS, SENDO UM INTERFRAGMENTÁRIO. EVOLUIU BEM COM CORREÇÃO DA ROTAÇÃO EXTERNA, BOA CICATRIZAÇÃO TECIDUAL E HOJE, 11 DIAS DE PÓS OPERATÓRIO, RETIRO PONTOS E SOLICITO INICIO DE FISIOTERAPIA [...]”
(
ID. 26846196, Pág. 1).

O segundo laudo pericial tem o seguinte teor:

“[...].

No caso das complicações cirúrgicas, as mesmas podem acontecer durante ou após o procedimento. Entre as complicações relatadas nos procedimentos cirúrgicos, existem as mais frequentes e as raras.
Em casos similares ao aqui analisado, sendo utilizado a mesma técnica, as complicações mais frequentes são as consolidações viciosas, encurtamentos, e deformidades que chegam a acometer 50% dos pacientes (anexo 4).

CONCLUSÃO

Em relação à necessidade ou não da correção dos desvios rotacionais após fraturas dos membros inferiores, é uma questão subjetiva,
pois sendo uma sequela majoritariamente estética
,
a necessidade ou não de correção é uma decisão pessoal do indivíduo acometido.

Cabe mais uma vez salientar que as grandes variações anatômicas (comprimento, angulação e rotação) presentes nos membros inferiores de um mesmo indivíduo, torna muito frequente a presença de alterações rotacionais após cirurgias para tratamento dessas fraturas (anexo 5). Não há, porém, como embasado na literatura, consequências funcionais para o membro afetado por desvios rotacionais

Após todas as considerações,
posso afirmar que não houve erro médico por imprudência, negligencia ou imperícia do Réu
.
Houve, sim, uma sequela estética decorrente do processo cirúrgico em si, causada frequentemente neste tipo de intervenção”.

Vale ressaltar que o julgador não está adstrito às conclusões da perícia médica, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos comprovados no processo.

Não é razoável admitir como sendo normal que uma intervenção médica pós-fratura gere as consequências narradas.

A afirmação do perito de que houve apenas sequela estética decorrente da cirurgia é inaceitável. Na verdade, a negligência na prestação do serviço causou
transtornos significativos ao bem-estar do autor, que ficou com deficiência física motora severa e inclusive correu risco de morte com a segunda intervenção. E mais, se não tivesse procurado outro profissional, seguramente teria que conviver para sempre com essa deformidade na perna.

Logo, o dano moral é claro, e tem de ser arbitrado em valor que cumpra as funções pedagógica, compensatória e preventiva da medida.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
"

(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da
correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral"
( AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido”
. (STJ - AgInt no AREsp. 2159398 RJ 2022/0198324-0, relator ministro Gurgel de Faria, julgamento em 2-10-2023, Primeira Turma, DJe de 5-10-2023).

Posto isso, a responsabilidade do médico apelado é inequívoca; quanto à do Hospital, não há nos autos nenhum elemento comprobatório.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso,
apenas para determinar que o segundo apelado, pessoa física,
pague ao autor R$20.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o montante da condenação.

Mantenho a sentença na parte em que estabeleceu ao autor/apelante o pagamento dos honorários do advogado do primeiro apelado, pessoa jurídica, o qual deverá ser em
R$3.000,00
, visto que na primeira instância foi estabelecido em R$6.000,00 para os dois réus

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024